Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Constatado que os autores aportaram recursos em empresas que prometiam investimentos rentáveis, mas que operavam em esquema de pirâmide financeira, correta a sentença ao declarar a nulidade do ajuste e determinar a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, do qual devem ser abatidos os pagamentos feitos anteriormente apuráveis em liquidação de sentença.

2. Diante de situação que caracteriza fraude financeira não se admite que os investidores, além da devolução do capital aportado, recebam os rendimentos esperados.

3. Recurso parcialmente provido.